Tribunal: TJMT
Processo: 0002920-54.2020.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002920-54.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS - CPF: 568.471.221-53 (APELANTE), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA
COMPROVADA
–
FRAUDE EXTERNA -
PERÍCIA DESNECESSÁRIA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento
administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é l
í
cita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

A irregularidade externa a
o equipamento de medição
dispensa a
prova
pericial.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS

contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por D
anos
M
orais

ajuizada
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s da ação
, condena
n
do a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10%
sobre o valor da causa, nos termos do
art
. 8
5, §2º do C
PC
(Id.
221300168
)
.

Em suas razões recursais
(Id.

221300170
)
a
recorrente
aduz
que, n
os termos da Resolução 414/2010 da A
neel
,
a responsabilidade e capacidade de acompanhament
o técnico é de competência da requerida
comprovar, posto que se trata de um contrato consumer
ista, não podendo abordar qu
alquer pessoa presente no local, sem autoridade ou poderes de representação.

Alega que
a distribuidora deve

adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não

faturado ou faturado a menor.

Sustenta que
a quantia de R$ 22.225,30 excede totalmente um valor razoável a título de apuração de consumo durante

o período, especialmente no tocante a
uma residência de baixa tensão, sendo imperiosa
a perícia técnica
para
a respectiva
afer
ição
.

Relata que
a
presentou defesa administrativa sem sucesso
e no

decorrer do processo de conhecimento
,
ainda te
ve sua energia elétrica cortada
e
m razão de
não ter efetuado o

pagamento do
valor de
R$ 22.225,30
.

Informa que
toda a sua família, incluindo três crianças e duas idosas, ficaram sem

en
ergia elétrica por dias a fio,
serviço
considerado essencial, sendo
coagida a efetuar o pagamento através de um

boleto
.

Ao final
,
requer a reforma da sentença para
condenar a requerida a
o pagamento integral pedido na exordial no valor de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de ressarcimento por danos morais sofridos
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
221300176
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
alegando que é titular da unidade consumidora n. 6/571484-5 e foi surpreendida com o Termo
de Ocorrência de Irregularidade – TOI n. 519824, lavrado indevidamente em 21/01/2019, que deu origem
à
cobrança de R$ 22.225,30, a título de suposto desvio de energia elétrica.

Informou que não pode a concessionária alegar suposta irregularidade e cobrar por todo o período pela suposta fraude. Ainda mais que não foi comprovada por meios idôneos.

Discorreu sobre a responsabilidade objetiva da concessionária de energia e o dano
in
re

ipsa
.

Ao final
,
requereu a declaração de ilegalidade do TOI, consequentemente a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular
,
Dr.
Michell

Lotfi
Rocha da Silva

julgou
im
procedente
s

os pedidos da
ação conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
da
/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a
i
licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada n
a unidade consumidora da
residência da parte
apelante no dia 21/01/2019,
por meio do
Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI n. 519824,
c
uja inspeção
constatou
“carga linha invertida”.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude
no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

E
m análise às provas dos autos,
consta que a
concessionária/apelada
procedeu a inspeção por meio do
Termo
de Ocorrência de Irregularidade – TOI n. 519824
,

na unidade consumidora n. 571484-5 d
a residência da autora,
assinado p
or pessoa interna da residência
que franqueou o acesso
à inspeção
(Id.
221298231 - Pág.
43
)
,
no qual se
constatou
a
normalidade
no faturamento
por “ligação invertida – intervenção de terceiros”
,
sendo apurado consumo a recuperar de 20.090
kWh no
período de 02/2016 a 01/2019, resultando num débito de R$ 22.225,30 (vinte e dois mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos
).

Consta, ainda,
a “Carta ao Cliente”
dando conhecimento
da apuração à parte autora
e possibilitando a apresenta
ção
de recurso administrativo
(Id.
221298231 - Pág. 47). Vejamos:

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelante o direito ao contraditório e
à
ampla defesa, não obstante o resultado desfavorável.

Além disso, a apelada juntou nos autos os
registros fotográficos (Id. 221298245) e o
histórico de consumo (Ids. 221298247 e 221298248) no qual se percebe a expressiva mudança no consumo apresentado antes da inspeção e depois da vistoria realizada pela equipe técnica,
demonstrando clara
a recuperação de energia ocasionada pela ligação invertida (gato).

Como bem ressaltado pela concessionária, não foi preciso realizar a substituição do medidor da unidade
consumidora
por se tratar de desvio de energia, vício externo à aferição do medidor.

Ademais,
nos termos do art. 167, IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL,
o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalado
no interior de sua propriedade.

Destarte, a

fornecedora de energia elétrica
comprovou a regularidade do procedimento administrativo de inspeção que constatou a anormalidade na medição de energia elétrica de titularidade da autora e a legitimidade da cobrança referente
à
recuperação de consumo
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte.
2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-
63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)
.
[
g.n
.
]

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos usufrutuários
.

A
ssim, a
autor
a
/apelante não logrou
comprovar a
ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC
)
.

De outra banda,

observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie
(Resolução n
.
414/2010 – ANEEL), torna-se devido o valor apurado
do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo em mais 2% (dois por cento) os honorários advocatícios já fixados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024